Tribunal: TJMT
Processo: 1013495-59.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013495-59.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA CORREA DA CRUZ - CPF: 572.172.461-72 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1013495-59.2024.8.11.0006
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ROSANGELA MARIA CORREA DA CRUZ.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PROFESSORA INDÍGENA. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade dos vínculos temporários firmados de forma sucessiva com a autora, professora indígena, e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS. A agravada pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as sucessivas contratações temporárias da agravada, na função de professora indígena, desvirtuaram o regime excepcional de contratação previsto no art. 37, IX, da CF/88, gerando a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 e a LC/MT nº 600/2017 autorizam a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, desde que observados critérios legais objetivos e prazos determinados, o que não ocorreu no caso dos autos.

A prestação de serviços contínuos pela autora, entre 2017 e 2024, para a mesma função de professora indígena, demonstra a habitualidade da demanda, afastando a excepcionalidade exigida pela norma constitucional e legal.

A ausência de provas específicas quanto à realização de processos seletivos distintos e à existência de situações emergenciais para cada contratação revela que o Estado não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A reiteração contratual caracteriza burla à exigência constitucional de concurso público, configurando nulidade dos vínculos, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STF (RE 765.320, Tema 916), a nulidade do vínculo não afasta o direito do contratado ao FGTS, garantido pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A decisão monocrática aplicou corretamente a tese firmada, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais do TJMT e com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A reiteração de contratos temporários para a mesma função, sem demonstração de excepcionalidade, desvirtua a finalidade do art. 37, IX, da CF/1988 e configura nulidade do vínculo.

O servidor contratado irregularmente por prazo determinado faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O não provimento de agravo interno interposto contra decisão monocrática, quando manifestamente improcedente, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.06.2020 (Tema 916); TJMT, RI nº 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024; TJMT, RI nº 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo

agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central reside em definir se as sucessivas contratações da agravada, para a função de professora indígena, configuram desvirtuamento do instituto da contratação temporária, a ponto de

gerar a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao FGTS.

Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim

dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo

2º, nos seguintes termos:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; dos incisos I, II e IV do art. 4º; e do art. 6º; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º; e do art. 3º, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2º. (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

No caso em tela, a documentação comprova que a agravada trabalhou para o Estado de forma contínua de 2017 a 2024. Embora o Estado alegue que cada contratação foi precedida por um novo

processo seletivo simplificado, a reiteração dos contratos para a mesma função, ano após ano, retira o caráter de "necessidade temporária" e "excepcional interesse público". A prestação de

serviços educacionais, ainda que na modalidade indígena, é uma atividade essencial e permanente do Estado, não se enquadrando como uma contingência anormal ou transitória.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...)
(N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
(N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Com efeito, a decisão monocrática agravada acertadamente apontou que o Estado não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não apresentou provas robustas da

realização de processos seletivos distintos para cada vínculo, nem demonstrou a situação fática excepcional que justificaria cada uma das contratações. A simples alegação, desacompanhada de

editais, listas de classificação e atos de nomeação para cada certame, não é suficiente para validar os sucessivos contratos.

Uma vez configurado o desvirtuamento da contratação temporária, pela inobservância dos requisitos constitucionais, impõe-se a declaração de sua nulidade, conforme o § 2º do art. 37 da

Constituição Federal. Como consequência, surge para o trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), que

firmou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF, é claro ao estabelecer que "
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica do STF e das Turmas Recursais deste Estado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025